Tribunal: TCU
Processo: 007.256/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2081/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.256/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andy Blanco Rodriguez (XXX.705.669-XX); Flora Moritz da Silva (XXX.821.139-XX); Gabriel de Azevedo Miranda Alboccino Fernandes (XXX.114.759-XX); Helen Fischer Gunther (XXX.589.389-XX); Idejan Padilha Gross (XXX.401.839-XX); Leandro Duarte dos Santos (XXX.286.079-XX); Lilian de Oliveira Machado (XXX.788.690-XX); Luciano Vignochi (XXX.644.400-XX); Mayana Lacerda Leal (XXX.448.279-XX); Sara Farias da Silva (XXX.478.729-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.